Tribunal: TJDFT
Processo: 0723415-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL MENSAL. PROPRIETÁRIO PRIVADO DA POSSE DO BEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. A simulação gera nulidade do negócio jurídico e impõe o retorno das partes ao estado anterior. Todavia, se o retorno das partes ao estado anterior não se mostra suficiente para recompor a perda patrimonial sofrida, mister a fixação de lucros cessantes pelo período em que a parte ficou impedida de usufruir do bem.
2. Os lucros cessantes devem ser arbitrados em sede de liquidação de sentença, se houver inconsistência dos valores apresentados em laudo pericial produzido unilateralmente.
3. Apelo não provido. Recurso adesivo não provido.